Tribunal: TJDFT
Processo: 0716331-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) PROCESSO N.: 0716331-78.2022.8.07.0000 RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, na qual se postula a reforma da decisão proferida pelo Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília, que revogou parte da sentença condenatória proferida em desfavor de Roberto Carlos dos Santos, com relação ao prazo de vigência das medidas protetivas, para mantê-la pelo mesmo prazo de vigência do monitoramento eletrônico, ou seja, por apenas 90 (noventa) dias. Em breve resumo, sustenta o reclamante, inicialmente, o cabimento da reclamação na hipótese dos autos. No mérito, esclarece o Ministério Público tratar-se de ação penal ajuizada em desfavor do reclamado, pela prática do crime de perseguição, em contexto de diversas violências anteriores, com vários registros de ocorrências policiais entre os envolvidos. Consta dos autos que o ex-casal está separado de fato desde novembro de 2021, todavia reiteradamente o acusado busca contatos com a vítima, inclusive com episódios de violências anteriores entre o casal. Diz que foi proferida sentença condenatória contra o reclamado, pela prática do crime previsto no 147- A, §1o, II, do Código Penal c/c art. 5o da Lei n. 11.340/06, fixando-lhe a pena de nove meses de reclusão em regime inicial aberto, com a suspensão da execução da pena privativa de liberdade pelo período de dois anos. Na ocasião, determinou o juízo a quo a manutenção das medidas protetivas de urgência outrora deferidas até a extinção da punibilidade do sentenciado pelo cumprimento da pena. Contudo, a Defensoria Pública formulou requerimento pela redução do tempo de vigência das medidas protetivas de urgência, o que foi deferido pelo Juízo, sem prévia oitiva do Ministério Público. Assevera o reclamante ser necessária a anulação da referida decisão, restabelecendo-se a vigência da sentença condenatória conforme proferida originariamente, haja vista a: “i) Impossibilidade de o juiz titular revogar trecho da sentença penal condenatória proferida por juiz substituto sem interposição de recurso pela parte e sem prévia oitiva do Ministério Público; ii) Possibilidade de o juiz fixar na sentença penal condenatória a vigência das medidas protetivas de urgência vinculadas à extinção da punibilidade; iii) necessidade de proteção alongada à mulher em caso de perseguição reiterada, com condenação criminal”. Colaciona diversos precedentes em abono às suas teses. Requer, assim, a concessão da medida liminar postulada, a fim de que seja mantida a vigência das medidas protetivas de urgência até julgamento da reclamação. No mérito, seja julgado procedente o pedido formulado na reclamação para que seja anulada a decisão impugnada. DECIDO. Conheço do presente pedido, sem prejuízo de posterior reapreciação quanto ao cabimento da reclamação, por ocasião do exame de mérito. Extrai-se dos autos que o Juízo reclamado revogou parcialmente a sentença condenatória proferida em desfavor de Roberto Carlos dos Santos, com relação ao prazo de vigência das medidas protetivas, para mantê-la pelo mesmo prazo de vigência do monitoramento eletrônico, ou seja, por apenas 90 (noventa) dias. A propósito, confira-se trecho a decisão reclamada (Num. 35528435): “Por ocasião da audiência de instrução realizada em 8 de abril de 2022 nestes autos foi prolatada sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para aplicar ao acusado Roberto Carlos, ao qual foi atribuída a prática da conduta descrita no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, a pena de 9 (nove) meses de detenção em regime aberto e na mesma oportunidade as medidas protetivas de urgência anteriormente estabelecidas nos autos 0002358-20.2020.8.07.0016, vigentes durante o estado de emergência decorrente da pandemia causada pela COVID 19, foram prorrogadas até a extinção da punibilidade da pena aplicada, além de estabelecido o monitoramento eletrônico do sentenciado pelo prazo de 90 (noventa) dias nos termos da decisão de id 121839960. Ao que informam os autos não foi interposto recurso em relação à sentença condenatória, todavia, a Defensoria Pública requereu a redução do prazo estabelecido para a vigência das medidas protetivas por considerá-lo, por ser demasiadamente longo, como restrição indefinida na esfera de liberdade de seu assistido (id 122777369). As medidas protetivas de urgência estabelecidas na lei 11.340/06 têm como finalidade precípua assegurar a integridade física e psíquica da mulher vítima de violência doméstica contra possíveis novos atos do indicado ofensor e, como tutela preventiva, deve ser estabelecida como providência imediata para mitigar na medida do possível os efeitos de indicada infração penal e reduzir o risco de reiteração de atos de violência pelo indicado agressor, todavia, da mesma forma sua permanência evidentemente apenas poderá se dar caso verificada sua efetiva necessidade, notadamente por ser considerado que igualmente representam restrições a direitos individuais e não devem ser perpetuadas indefinidamente. No caso em análise a vigência das medidas que estavam em vigor na data da audiência foram prorrogadas até a extinção da pena então aplicada, o que não se mostra razoável por ter sido adotado critério secundário não relacionado diretamente à necessidade da pessoa a ser protegida mas do cumprimento da sanção imposta, a qual eventualmente poderá ser somada a outras penas existentes pendentes de execução, ainda que por condenações por condutas futuras, o que evidentemente se afasta da necessária razoabilidade. Dessa forma e diante da possibilidade de unificação de penas relacionadas a delitos diversos pelo Juízo da Execução, o que levaria a sanção aplicada na presente ação penal a ser extinta apenas após vários anos reputo, concessa venia, incoerente estabelecer a vigência das medidas protetivas na forma em que foi fixada por ocasião da sentença, oportunidade em que foi promovida soltura do acusado, ainda mais por ser considerada a existência de decisões que estendem a correspondente vigência até o trânsito em julgado da condenação: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTEXTO DOMÉSTICO FAMILIAR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA CONFIRMADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE INVESTIGATIVA CORROBORADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS/INFORMANTES. DECOTADA A FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO A TÍTULO DE REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS À VÍTIMA POR AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL. MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. DURAÇÃO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Nos crimes contra a dignidade sexual, por ocorrerem geralmente às ocultas, sem a presença de testemunhas oculares, a palavra da vítima, ainda que ela venha a se retratar em juízo, possui especial relevância, a qual, se harmônica e coesa com as demais provas produzidas, é suficiente para embasar a condenação. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a formulação de pedido expresso do Ministério Público ou da vítima constitui requisito indispensável para a fixação de valor mínimo a título de reparação dos danos causados pela infração, nos termos do art. 387, IV, do CPP. 3. Segundo a jurisprudência desta Casa de Justiça, "[a] medida protetiva de urgência, providência de natureza cautelar, deve perdurar até o trânsito em julgado da condenação, a teor do disposto no artigo 20, "caput" e parágrafo único, da Lei no 11.340/2006 combinado com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal. (Acórdão 967986, 20160020364707HBC, Relator: Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 22/9/2016, publicado no DJE: 28/9/2016). 4. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida. (TJDFT, Acórdão 1259740, 00007534820158070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 25/6/2020, publicado no PJe: 4/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, ante a faculdade prevista no artigo 19 da lei 11.340/06 e as peculiaridades do caso em análise revogo em parte a decisão de id 121264808 no tocante ao prazo de vigência das medidas protetivas para mantê-la pelo mesmo prazo de vigência do monitoramento eletrônico, ou seja, 90 (noventa) dias a contar do dia 8 de abril de 2022. Dê-se ciência aos envolvidos, ao Ministério Público e à Defesa. Oportunamente certifique-se o trânsito em julgado da sentença e após cumpridas as determinações pendentes arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.” De fato, as medidas protetivas representam limitações de direitos fundamentais e devem ser fixadas e mantida a sua vigência com fundamento na presença dos requisitos legais que as autorizam e necessidade de proteção da vítima. No entanto, há particularidades no caso ora examinado que devem ser consideradas. Com efeito, a situação exposta nos autos revela a notícia da prática de crimes de forma reiterada e uma animosidade muito forte entre as partes, havendo registro de pelo menos 5 (cinco) medidas protetivas contra o ofensor como forma de proteção à ofendida (0702985-97.2022.8.07.0020, 0749637-24.2021.8.07.0016, 0002358- 20.2020.8.07.0016, 0755349-29.2020.8.07.0016, 0761196- 75.2021.8.07.001) (Num. 35528432 - Pág. 1), havendo notícia, inclusive, da necessidade de decretação da sua prisão preventiva. Sendo assim, entendo que as medidas devam ser mantidas vigentes até a análise mais aprofundada pelo colegiado. Diante de tais considerações, DEFIRO A LIMINAR para determinar que as medidas protetivas de urgência fixadas em desfavor de Roberto Carlos dos Santos sejam mantidas até ulterior deliberação no julgamento da presente Reclamação. Intime-se pessoalmente o reclamado sobre a concessão da presente liminar e, caso queira, para apresentação de resposta, na forma do art. 236, Parágrafo único, do RITJDFT. Solicitem-se as informações. Após, colha-se o parecer da. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 23 de maio de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator